Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA D
E DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.”

(N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUMO MALHA OESTE em face de acórdão proferido não Agravo Regimental n. 1003287-10.2019.8.11.0000, que desproveu o recurso movido pelo ora Embargante, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido contra a antecipação de tutela concedida ao Ministério Público Estadual, em Ação Civil Pública.

Sustenta o Embargante a existência de omissões no acórdão, a serem supridas para fins de prequestionamento, destacando a existência de omissão em apontar qual seria o requisito de urgência para que a determinação judicial para a recomposição das áreas que teriam suportado dano ambiental seja cumprida.

Afirma ainda que o acórdão embargado incorreu em nova omissão, ao não enfrentar o fato de que a suposta degradação ambiental teria ocorrido há mais de oito anos e que não foram provocados novos danos e que as medidas determinadas à Embargante são irreversíveis, exaurindo completamente todo o objeto da ação civil pública originária, ante o caráter satisfativo.

Ressaltou ainda, a ausência de menção expressa ao art. 497 do CPC.

Requer o saneamento das omissões apontadas, com manifestação específica sobre os arts. 489, § 1º, IV e VI e art. 1.022, II do CPC para fins de prequestionamento (id. 27205456).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requereu o não acolhimento dos aclaratórios, ante o seu caráter protelatório (id. 32492455).

É o relatório.

VOTO (M É R I T O):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cumpre salientar que a decisão recorrida cinge-se em apreciar a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não competindo ao Relator proceder ao exame exauriente do mérito das questões trazidas no recurso.

Sustenta o Embargante a existência de omissão no acórdão proferido por este Colegiado, ao negar provimento ao Agravo Regimental movido contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado, restando assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE EM LICENÇA DE INSTALAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao acolher parcialmente o pedido de antecipação de tutela, possibilitou-se ao Agravante uma melhor organização de tempo e logística para o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo singelo.

2. Não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante – que meramente reprisa aqueles trazidos na inicial do Agravo de Instrumento, sem trazer quaisquer fatos novos que possam produzir alteração ao julgado -, alguns inclusive maliciosos, posto que
em momento algum, em sua parte decisória, consignou quanto ao afastamento dos princípios da precaução e da prevenção
(item 3.4. das razões recursais), a necessidade de reparação da degradação do dano ambiental persiste, posto que a decisão proferida pelo Juízo singelo aponta o desmatamento irregular produzido pela Agravante.

3. Há de se ressaltar que a decisão proferida pela instância singela relata que os documentos acostados na ação de base comprovam a existência de desmatamento em área muito superior à autorizada pelo IBAMA.

4. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Em que pese o argumento de existência de omissão quanto ao requisito da urgência na reparação do dano ambiental violado, denota-se que a decisão recorrida faz menção expressa à continuidade da degradação pelo descumprimento das condicionantes impostas por ocasião da concessão da Licença de Operação,
in verbis
:

“[...]
Assim, a decisão ora Agravada, proferida em sede de cognição sumária, deve ser mantida, ao passo que possibilitou o alargamento do prazo fornecido inicialmente pelo Juízo singelo, uma vez que
é imperiosa a recuperação da área indevidamente afetada, ante o desatendimento da condicionante estabelecida na Licença de Instalação nº 847/2011 (1.3. Qualquer alteração das especificações do Projeto Executivo protocolado em 03/10/2011 (protocolo 02001.049756/2011-33) e em 08/12/2011 (protocolo 02001.059480/2011-00) deverá ser precedida de anuência do IBAMA)) -Auto de Infração 1024-E (id. 6953093).
[...]”

Assim, ainda que o suposto dano ambiental tenha ocorrido há mais de oito anos, os efeitos da sua degradação devem ser imediatamente cessados, sob pena de perpetuação deletéria.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão do v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020